Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-52.2020.8.11.0029
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000295-52.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HENRIQUE GALVAO ATAIDES - CPF: 033.625.451-22 (APELADO), CLAUDIOMAR FERRAZ DE CARVALHO - CPF: 051.317.331-54 (APELADO), MARCOS MIRANDA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 035.457.514-73 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON FELIPE FENSTERSEIFER - CPF: 003.053.141-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAICON DOS SANTOS - CPF: 045.937.891-09 (APELANTE), MARCOS MIRANDA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 035.457.514-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES
E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART
. 157, § 2
°, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – ALEGADA
AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA
ARMA
DE FOGO APREENDIDA
–
IN
ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO
BÉLICO
– APELO DESPROVIDO.

A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°
-A
do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo tenha sido apreendida
e não periciada
, se
por outros meios sua utilização no cometimento do delito ficar comprovada nos autos
e o
imputado
não se desincumbiu do ônus de
demonstrar
que
instrumento inibidor é
desprovid
o
de potencial lesivo
.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Felipe
Fensterseifer

e
Maicon dos Santos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara

Criminal
da Comarca de
Canarana
-MT
que, nos autos da
Ação Penal
n.
1000295-52.2020.8.11.0029
,
julgou procedente a denúncia
e
os
condenou
à pena
individual
de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa calculados no valor unitário mínimo,
pela
prática do crime de
roubo
circunstanciado pelo concurso de
agentes
e
emprego de
arma de fogo
(
art. 157, §
2
º,
I
I, §2º-A, I c/c art. 14,
II
,

do Código Penal
)
;
sendo
estabelecido
a Anderson Felipe o regime
inicial
aberto e a
Maicon dos Santos
o semiaberto
.

O
s
apelante
s
,
forte
nas razões
recusais
encontradiças
no ID
82901521
, postula
m

o
afasta
mento e
a aplicação da causa de aumento do emprego de arma de fogo
,

porquanto
mesmo
apre
endid
a
, não foi
periciad
a
para que fosse comprovada sua potencialidade lesiva
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no
ID
85494458
,

requer

o
des
provimento
do vertente
apelo,
linha intelectiva que também foi adotada nesta instância revisora pel
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer que se vê
no
ID
93636958
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
, encartada
no ID
82899468
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos autos do inquérito policial incluso que,no dia 1º de maio de 2020,
ANDERSON FELIPE FENSTERSEIFER
e
MAICON DOS SANTOS
tentaram subtrair coisa móvel alheia para si mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo.

Na data de1º de maio de 2020, no período vespertino,
ANDERSON FELIPE FENSTERSEIFER
e
MAICON DOS SANTOS
foram até o Mercado Jandaia, situado na Rua Campo Novo, nº 518, bairro Jardim Bela Vista, Canarana-MT, o qual pertence a Marcos Miranda de Almeida Souza. Os acusados, então, fazendo uso de arma de fogo, anunciaram o assalto.

Todavia,
ANDERSON FELIPE FENSTERSEIFER
e
MAICON DOS SANTOS
não acharam o dinheiro do estabelecimento comercial, razão pela qual fugiram em uma motocicleta. Nessa toada, a Polícia Militar foi acionada e logrou êxito na prisão em flagrante dos acusados, que estavam em posse da arma de fogo e munições.

Cabe destacar, por oportuno, que
MAICON DOS SANTOS
e
ANDERSON FELIPE FENSTERSEIFER
confessaram a autoria delitiva.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia a Vossa Excelência
ANDERSON FELIPE FENSTERSEIFER
e
MAICON DOS SANTOS
como incursos nas sanções do
artigo 157,
paragrafo
2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I
,
c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
,

motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, de modo que os denunciados sejam citados para responderem à acusação por escrito, processados e ao final condenados, tudo em conformidade com o devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas.

[...]
Destaques no original

No

caso

em

apreciação,
a autoria e a materialidade do delito
narrado na denúncia
não foram alvo
s
de irresignação
, visto que os

apelante
s
postula
m

apenas
o afastamento da majorante referente ao emprego de arma
de fogo
,
porquanto
,
embora
apreendid
a
, não
foi
submetid
a
à perícia
.

Entretanto, a pretensão
defensiva
não pode ser acatada
, porque
, como se sabe, a

apreensão
do artefato bélico
(
ou sua ausência
)
, bem como a

não realização d
e
perícia
não
exclui a majorante
do emprego de arma de fogo
quando as demais provas existentes nos autos demonstrar
em
a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso
, como aconteceu
na espécie.

Isso, porque em
caso idêntico ao ocorrido nestes autos
–
houve a apreensão da arma
de fogo,

mas
não foi periciada
–
, o Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA
.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma.

2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no
REsp
: 1695539 SP 2017/0231218-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/12/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/02/2018).
Destacamos

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça,
desde
o julgamento dos Embargos de Divergência no
REsp
n. 961.863/RS, pela Terceira Seção, encerrou a discussão no que alude ao assunto, firmando o entendimento de que
a arma é em si efetivamente capaz de produzir lesão, haja vista que já traz em si potencial de lesividade
, ou seja,
o potencial lesivo do artefato bélico lhe é inerente, também constando, no
aludido
precedente, que a prova da ausência
do
potencial
lesivo
nos casos em que ficou evidenciado o uso do instrumento, como sói ser o caso em análise, incumbe ao imputado, ônus do qual
os apelantes não
desincumbi
ram
.

Para
que não remanesça qualquer dúvida acerca das afirmações
postas no parágrafo anterior,
é de bom alvitre
trazer a colação a em
e
nta do citado
julgado
:

CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF.

II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante.

III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto
ser a arma por si só
-- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela -
instrumento capaz de qualificar o crime de roubo.

IV -
Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão.

V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria.

(
STJ,
EREsp
961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010,
DJe
06/04/2011).
Destacamos

Por sua vez, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015,
também
acompanhou o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
ao
aprov
ar
o Enunciado n. 1, com a seguinte redação:
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.

Logo
,
ficando comprovado pel
o

depoimento
da vítima

Marcos Miranda de Almeida Souza
e pela confissão
de
Maicon
dos Santos
o efetivo uso do
instrumento
bélico como elemento inibidor,

não há que se falar em afastamento da majorante do emprego de arma
.

Com efeito, veja-se esta parte do interrogatório de Maicon dos Santos:

[...]
O
réu MAICON
, quando interrogado em Juízo, corroborou as informações, relatando com mais detalhes toda a empreitada criminosa.

Explicou que estavam no bar e
resolveram passar na casa de um indivíduo para pegar a arma de fogo
que ANDERSON havia pego como troca de um serviço.

Segundo ele, foram comprar cervejas no mercado e no meio do caminho mudou de ideia e resolveram cometer o roubo. Quando entrou no estabelecimento, levantou a caminha e
ameaçou a moça com a arma de fogo
, contudo, quando viu um rapaz lá dentro, resolveu sair.

A vítima
Marcos Miranda de Almeida Souza
, ao ser ouvida em Juízo, relatou que estava no mercado, quando
chegaram dois rapazes de motocicleta portando uma pistola
.
Um deles apontou a arma para a vítima
e anunciou o roubo, mas não conseguiram levar nada, pois o réu teria tentado pegar o dinheiro na gaveta errada. Por fim, afirmou que reconheceu os réus como sendo os autores do crime por meio de fotografias apresentadas pelos policiais.
[...]

Destacamos

Posto isso, em
cons
onância
com
o
parecer da cúpula ministerial,

nego

provimento

ao
apelo
interposto por
Anderson Felipe
Fensterseifer

e
Maicon
d
os Santos
,
mantendo inaltera
da

a
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021